Tribunal: TJBA
Processo: 8098512-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098512-29.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ALAN TARSIS SANTOS MOREIRA Advogado(s):RENATO FIORAVANTE DO AMARAL ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de empréstimo consignado, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, adequá-la à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado supera, de forma abusiva, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, autorizando a revisão judicial; e (ii) estabelecer se, reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora e a restituição dos valores pagos indevidamente. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, admitindo-se a intervenção judicial para afastar cláusulas abusivas que imponham onerosidade excessiva ao consumidor. 4. A revisão dos juros remuneratórios é excepcional, exigindo demonstração concreta de abusividade, a qual pode ser aferida pela comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual. 5. Em contratos de empréstimo consignado, modalidade de baixo risco, deve ser utilizada como parâmetro a taxa média específica dessa operação, e não a de crédito pessoal não consignado. 6. A taxa contratada de 4,35% ao mês, confrontada com a taxa média de 2,95% ao mês vigente à época da contratação, revela vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, caracterizando abusividade. 7. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora e autoriza a compensação dos valores pagos a maior, bem como a repetição simples do eventual saldo credor apurado. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Tema 25; STJ, Tema 27; STJ, Tema 28; TJBA, Súmula 13. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8098512-29.2021.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ITAU UNIBANCO S.A. e, parte Apelada, ALAN TARSIS SANTOS MOREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator